Tribunal: TJMT
Processo: 0002246-35.2015.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002246-35.2015.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[OSVALDO MOREIRA DELFINO - CPF: 039.089.871-64 (EMBARGANTE), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCO ANTONIO SILVA SOUZA QUEIROZ (VÍTIMA), PATRICIA SOBRINHO DA CONCEICAO (VÍTIMA), THIAGO SOBRINHO DA CONCEICAO - CPF: 017.793.571-50 (VÍTIMA), GUSTAVO GUEDES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - OMISSÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES, CONCURSO FORMAL E HIPOSSUFICIÊNCIA - MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ANALISADAS - REJULGAMENTO -
ENTENDIMENTO DO STJ -
PREQUESTIONAMENTO - DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE - PREMISSA DO STJ -
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF).

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE)

“Mesmo nos
embargos
de
declaração
com objetivo de
prequestionamento
, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art.
619
do Código de Processo Penal)”
(TJMT, ED NU 1002101-40.2021.8.11.0045).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL 0002246-35.2015.8.11.0042- COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

OSVALDO MOREIRA DELFINO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interposto por OSVALDO MOREIRA DELFINO contra acórdão no qual fora desprovida, por unanimidade, a Apelação Criminal N.U
0002246-35.2015.8.11.0042
, mantendo a sentença condenatória por roubo majorado pelo concurso de agentes e arma de fogo, em concurso formal, a 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto -
art 157, § 2º, I e II, c/c art. 70, ambos do CP
– (ID 177393746).

O embargante sustenta omissão porque não teriam sido analisadas as teses de
“desclassificação do crime [...], hipossuficiência do Apelante e [...] concurso formal”
.

Pede o provimento para que sejam sanados os vícios apontados

(ID 177588655).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas razões recursais (ID 163743689), o embargante RAFAEL MORAES DE ALMEIDA sustentou que: “
1) não houve emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima; [...] 4) ‘os bens foram restituídos, apenas um aparelho celular ficou pendente’, a elidir o concurso formal contra 5 vítimas; 5) não possui condições financeiras, a ensejar a ‘isenção da pena de multa’”
.

No julgamento da apelação criminal, esta e. Câmara analisou a desclassificação para furto, assim como o concurso formal de crimes e a hipossuficiência financeira do embargante, nos termos das seguintes premissas:

“[...] Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para reconhecer a grave ameaça contra a pessoa (TJMT, AP nº 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; NU 0007115- 41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020).

Se a subtração do patrimônio das vítimas ocorreu ‘mediante o emprego de grave ameaça, exercida com arma de fogo, está configurado o tipo penal do crime de roubo, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de furto’ (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.106910- 5/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques – 21.6.2023).

Logo, mostra-se impertinente a desclassificação.

[...] Quanto ao concurso formal de crimes, ‘o réu, mediante uma única ação, subtraiu objetos pertencentes a várias vítimas, cujos patrimônios não se confundem [...] foram roubados bens de várias vítimas, dentre as quais, Gustavo Guedes de Oliveira, Marco Antônio Silva Souza Queiroz, Patricia Sobrinho da Conceição e Thiago Sobrinho da Conceição, bem como de Fagner, que somente foi identificado em juízo’ (Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça).

Com efeito, ‘ A subtração do patrimônio de seis vítimas diferentes - a firma comercial, dois dos seus sócios e três clientes da loja - no mesmo contexo fático configura concurso formal próprio, aplicando-se uma só das penas acrescida de metade, ante o número de vítimas.’ [...] (TJDFT. Acórdão n. 1177336, n. 20180310044466APR, Relator: GEORGE LOPES).

Por efeito, cometidos contra 5 (cinco) vítimas, deve ser mantida a fração aplicada pelo juiz da causa, em 1/3 (um terço), conforme Enunciado nº 35 deste Tribunal [“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.”].

Sendo assim, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mantido os 13 (treze) dias-multas por ser mais benéfico ao apelante, em razão do princípio de non reformatio in pejus.

Em sua vez, a pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal ao regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b”).

Enfim, a pena de multa deriva de imposição legal (Lei 11.343/06, art. 33) e eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal (TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019), razão pela qual a pena pecuniária deve ser conservada.”

Lidas as premissas do voto condutor, tanto as teses deduzidas no apelo [desclassificação para furto, concurso formal de crimes e a hipossuficiência financeira do embargante] quanto as deduzidas neste recurso aclaratório foram expressamente analisadas.

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo embargante não enseja o aviamento de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no HC nº 758.051/PR - Relator: Min. Messod Azulay Neto - 14.2.2023).

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matéria apreciada, notadamente sobre a aplicação da pena.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Enfim,
“mesmo nos
embargos
de
declaração
com objetivo de
prequestionamento
, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art.
619
do Código de Processo Penal)”
(TJMT, ED NU 1002101-40.2021.8.11.0045 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 30.1.2023).

Por consequência, ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023